Tribunal: TJBA
Processo: 0504305-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504305-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADALBERTO VIEIRA SANTOS

APELADO: ROBSON DA SILVA SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ADALBERTO VIEIRA SANTOS

ALB-06

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §§2º, II e 2º-A, I DO CP. PLEITO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.

RECONHECIMENTO POR UMA DA VÍTIMAS CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PLEITO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE ELEVADA EM RAZÃO DO DESPROPORCIONAL USO DA VIOLÊNCIA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO MP PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado à pena corporal de
06 anos e 08 meses de reclusão,

em regime semiaberto,
além do pagamento de 167 dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I do Código Penal.

O recurso da defesa deve ser conhecido parcialmente, uma vez que inexiste notícias de que o réu se encontra preso.

In concreto
, o recorrente e pelo menos outros dois homens não identificados, abordaram uma das vítimas e passaram a espancá-la mediante chutes, socos e pontapés. No mesmo instante, o irmão do ofendido, que é policial militar, presenciou o ocorrido e tentou defendê-lo, tendo também sido agredido. As vítimas relataram que durante as agressões, os assaltantes subtraíram os celulares delas e fugiram em um veículo Corsa Classic branco. Após o ocorrido, uma das vítimas conseguiu rastrear o celular e indicou
à polícia
a localização exata do referido bem
. No local, além de encontrar o referido celular, a polícia recuperou outros que seriam desbloqueados por um dos denunciados.

Destaca-se que o recorrente foi preso em flagrante no local combinado para receber o celular desbloqueado, na posse do veículo utilizado no crime de roubo, tendo sido reconhecido por um dos ofendidos.

II.
No caso
, comprovada a participação do envolvido no crime de roubo pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborado por outros elementos de prova - como os depoimento dos policiais, as declarações da outra vítima, aliado ao fato de que o réu foi preso em flagrante no momento em que iria receber um dos celulares roubados, o qual havia sido entregue a outro denunciado para desbloqueá-lo, dirigindo o mesmo veículo utilizado para assaltar as vítimas-, não há como afastar a condenação pelo crime
previsto no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I do Código Penal
.

Com isso, ausente qualquer prova, ainda que indiciária, de que houve apenas uma briga entre os assaltantes e as vítimas, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal.

III.

Da dosimetria da pena.
Considerando que a violência utilizada
por pelo menos três indivíduos
no momento dos roubos extrapolou as circunstâncias
naturais do tipo, é possível a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase.

Por outro lado, não resta viável alterar o
quantum
da fração de aumento utilizada na terceira fase,
sob pena de indevido
bis in idem
,
eis que
o concurso de agentes já foi empregado para majorar a pena-base. Diante disso, o aumento da pena
no
patamar de 2/3 (dois terços)
deve ser mantido, na medida que tal fração é fixa para os casos previstos nos incisos I e II do § 2º-A do art. 157 do Código Penal.

Feitos os devidos ajustes, a pena definitiva resta fixada em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime semiaberto, nos moldes estabelecidos pelo juiz
a quo
.

RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO MP PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°
0504305-54.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelantes e

apelados
Ministério Público e
Robson da Silva Santos Junior
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.